Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719323-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DIVINA LOPES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE AZEVEDO DOS SANTOS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DIVINA LOPES DOS SANTOS: “Sob o ID: 88801525, a parte executada impugna o presente cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução, fundamentado na (i) errônea incidência de juros pro-rata die pela exequente sobre a condenação em danos morais, bem como (ii) no montante vindicado a título de astreintes, por cálculo equivocado, postulando, ao fim, sua redução em observância à razoabilidade e proporcionalidade. Resposta no ID: 90372532. Decido. De início, atento à anuência expressa da parte credora em relação ao item "i" da impugnação, deixo de apreciá-lo. No que pertine ao item "ii", exsurge dos autos que a decisão proferida sob o ID: 19910958 deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, assinalando o "prazo de de 5 (cinco) dias para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)". Intimada em 18.07.2018 (ID: 20041026), a parte ré deixou de cumprir a obrigação de fazer no prazo assinalado, vencido em 25.07.2018, tornando as astreintes exigíveis, no montante fixado, até a prolação da decisão de ID: 22386002, ocorrida em 06.09.2018, oportunidade em que, evidenciado o descumprimento, houve a majoração da multa, nos seguintes termos: "dobro o valor da multa diária, retroativamente à data da concessão da tutela provisória de urgência (17.07.2018), para dois mil reais (R$ 2.000,00) por dia de descumprimento até o limite de duzentos mil reais (R$ 200.000,00)". Oportunamente, a parte ré informou o cumprimento da tutela em 27.09.2018 por intermédio da petição em ID: 24186287. Em contrapartida, a autora noticiou o efetivo cumprimento em 11.10.2018 (ID: 24301278). Todavia, em sede de sentença, restou fixado o período correspondente à multa processual, cujo trecho ora transcrevo: "manter o valor e periodicidade da multa fixada, condenando a requerida ao pagamento à autora, do dia 23.7.2018 até o dia 9.10.2018, devendo pagar a multa fixada na decisão do ID 19910958 - Pág. 4, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, do referido período" (ID: 31401960). Acolhidos os embargos opostos pela parte autora, houve modificação substancial do referido dispositivo, a seguir: "manter o valor e periodicidade da multa fixada, condenando a requerida ao pagamento à autora, do dia 23.7.2018 até o dia 9.10.2018, devendo pagar a multa fixada na decisão do ID 19910958 - Pág. 4 e majorada posteriormente, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, do referido período, até o limite de R$ 200.000,00" (ID: 36674988), sem alteração em sede recursal, conforme com o r. acórdãos n. 1248886 (ID: 76028568) e n. 1287025 (ID: 76028591). Nessa ordem de ideias, resta evidenciado o teor do comando judicial em desfavor da parte executada, atribuindo retroatividade à majoração das astreintes cominadas, nos termos da decisão de ID: 22386002, confirmada, ademais, em sentença proferida no julgamento dos aclaratórios opostos (ID: 36674988), com vistas a fixar a referida sanção processual no montante diário de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 200.000,00, para o período compreendido entre 23.07.2018 e 09.10.2018, o que equivale a setenta e nove (79) dias. Por relevante, frise-se que o demonstrativo de cálculo acostado pela parte credora observou fielmente o intervalo de dias correspondente à incidência das astreintes (ID: 83555287). Por outro lado, dispõe o art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015, que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". A respeito do tema, destaco que "para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (Acórdão 1329904, 07526406920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, a tutela provisória de urgência foi concedida com vistas a restabelecer o plano de saúde à parte autora, a qual, dada a condição de insuficiência renal, apresentava necessidade da terapêutica de hemodiálise na rotina seis (6) vezes por semana (ID: 19387416). Nesse contexto, impõe-se concluir que a inércia da parte ré no atendimento da ordem judicial causou gravíssimo risco à incolumidade física da parte autora por prazo demasiado, ensejando a aplicação das astreintes cominadas no exato valor ora pleiteado, eis que a expressão econômica da obrigação principal não deve figurar como parâmetro de limitação financeira em relação ao bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde - e, por decorrência lógica, a vida - da parte credora. Tanto é assim que devido ao descumprimento configurado nos autos - entre 23.07 e 06.09 - , fez-se necessária a majoração das mencionada sanção processual, com demora superior a trinta dias até seu efetivo cumprimento, ocorrido somente em 09.10.2018. Outra não é a posição do c. STJ pois, conforme já se decidiu, "em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução" (REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018). Diante disso, impõe-se concluir que as astreintes fixadas observaram (i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, (ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade), (iii) a capacidade econômica e a capacidade de resistência do devedor e (iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (AgInt no AgRg no AREsp 738.682), tão somente alcançando o expressivo importe ora vindicado em razão da postura recalcitrante da executada em cumprir a determinação judicial. Forte nesses fundamentos, rejeito a impugnação de ID: 88801525. Conforme com a orientação emitida pela Corregedoria do e. TJDFT em virtude da pandemia de COVID-19, a parte credora deve indicar, em quinze (15) dias, seus dados bancários com vistas ao levantamento dos valores contidos nos autos. Eventual transferência para conta pertencente a procurador estará sujeita à juntada de instrumento procuratório e/ou substabelecimento com poderes específicos para dar quitação e/ou levantar alvarás. Atendida a injunção e atento ao caráter satisfativo declinado na petição de ID: 88801525 (p. 4), oficie-se, de imediato, à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância depositada (ID: 88801527), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários eventualmente declinados. De outro giro, a parte executada deve adimplir a dívida perseguida na demanda com estrita observância ao teor do presente ato decisório, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias, sob pena de incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, bem como de adoção das medidas constritivas previstas em lei.” A Agravante sustenta que o valor das astreintes não guarda proporção com a obrigação imposta judicialmente. Conclui que a redução da multa atende ao princípio da razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo-se o claro excesso de execução e afastando a multa”. Preparo recolhido (26575494). É o relatório. Decido. A multa diária foi estipulada na decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, in verbis: “Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória antecipada de urgência para cominar à SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. obrigação de fazer consistente na RENOVAÇÃO do plano de saúde da Autora, mantendo sua condição de beneficiária nos mesmos moldes de cobertura que usufruía enquanto o cônjuge titular era vivo, com a fixação de multa em caso de descumprimento. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de 5 (cinco) dias para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” A multa começou a incidir em 23/07/2018 e no dia 06/09/2018 foi elevada, retroativamente, para o patamar diário de R$ 2.000,00, nos seguintes termos: “Quanto à alegação de descumprimento da medida liminar constante da decisão proferida no ID: 19910958, verifico que a parte autora fez juntar aos autos documentos que demonstram que a SUL AMÉRICA SAÚDE não cumpriu a ordem judicial em questão (ID: 22346773; 22346787; 22382558; 22382542; 22352528). Por esses motivos, em tendo sido verificado o descumprimento da medida liminar, dobro o valor da multa diária, retroativamente à data da concessão da tutela provisória de urgência (17.07.2018), para dois mil reais (R$ 2.000,00) por dia de descumprimento até o limite de duzentos mil reais (R$ 200.000,00).” O valor da multa foi confirmado na sentença, como se colhe do seu dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: (...) 3) manter o valor e periodicidade da multa fixada, condenando a requerida ao pagamento à autora, do dia 23.7.2018 até o dia 9.10.2018, devendo pagar a multa fixada na decisão do ID 19910958 - Pág. 4 e majorada posteriormente, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, do referido período, até o limite de R$ 200.000,00.” Aparentemente a Agravada cumpriu a obrigação em 27/09/2018. À vista dessa síntese processual, é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a exorbitância ou desproporcionalidade da multa consolidada de R$ 177.261,42 (valor histórico), haja vista o seu aparente descompasso com os danos materiais e morais arbitrados e com a própria dinâmica da obrigação de fazer inadimplida. É de se ressaltar que o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado como veto inexpugnável à modificação da multa vencida. Significa dizer que, constatada a desproporcionalidade entre o valor consolidado das astreintes e o objeto da obrigação de fazer, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente. Nessa perspectiva, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, a decisão impugnada pode redundar na transferência da quantia depositada, razão por que se vislumbra também a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator